Tribunal: TJMT
Processo: 1022953-21.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. CONTA PASEP. SAQUES INDEVIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022953-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GILCE COLMAN SOARES SCHOLZE - CPF: 379.958.553-20 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S): GILCE COLMAN SOARES SCHOLZE

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO 1
.
150 DO STJ. CONTA PASEP. SAQUES INDEVIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória da 6ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência e outras insurgências, no contexto de ação que discute saques indevidos e desfalques em conta PASEP.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por desfalques em conta PASEP e se a competência para julgamento pertence à Justiça Federal, além da análise do prazo prescricional aplicável.

III.
Razões de decidir

3. De acordo com o Tema Repetitivo 1150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas relacionadas a falhas no serviço quanto à conta PASEP, incluindo saques indevidos.

4. A competência da Justiça Federal foi afastada, pois o STJ fixou entendimento de que compete à Justiça Estadual julgar demandas envolvendo o Banco do Brasil na condição de gestor do PASEP.

5. Não se verifica a prescrição da pretensão da parte agravada, pois a ciência dos desfalques ocorreu dentro do prazo decenal previsto no Código Civil.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas PASEP, sendo a Justiça Estadual competente para julgar tais demandas, e aplica-se o prazo prescricional decenal nos termos do Código Civil."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1
.
150; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164367354 –
autos de origem PJE
Nº 1048657
-49.2020.8.11.0041
) pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade e incompetência do juízo e outras insurgências do agravante.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se trata de relação de consumo, as relações entre beneficiários do Programa Pasep e o gestor do fundo, Banco do Brasil.

Sustenta que a o Tema 1
.
150 do STJ julgou situação de desfalques em conta, e fixou prazo prescricional decenal. Contudo, não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais. Assim, entende-se que o prazo prescricional é quinquenal.

Defende que a ilegitimidade passiva encontra guarida com base no julgamento do Tema 1
.
150 do STJ, sob o argumento de que é mero depositário das quantias do PASEP, sem ingerência sobre os índices de correção ou os valores distribuídos, sendo a União a responsável pela gestão do fundo e pela definição das normas aplicáveis.

Suscita, ainda, que o verdadeiro sujeito legitimado a integrar o polo passivo da demanda, qual seja, a União Federal. A regra de competência para processar e julgar as demandas envolvendo a União é definida pelo art. 109, I da Constituição da República de 1988.

Por estas razões, postula a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, seja conhecido e provido os pedidos de reconhecimento da prescrição, bem como a falta de interesse de agir da Agravada. Ademais pela legitimidade da União, consequentemente, a competência da justiça federal para julgamento e determinando justiça federal. Seja reconhecida a prescrição do direito de ação da parte autora.

Tutela recursal indeferida em ID. 234321191.

Devidamente intimado a Agravada, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 240529650.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID
. 234018663.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S): GILCE COLMAN SOARES SCHOLZE

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164367354 –
autos de origem PJE
Nº 1048657
-49.2020.8.11.0041
) pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade e incompetência do juízo e outras insurgências do agravante.

No recurso, a parte Agrava
nte
contestou
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a relação estabelecida entre os beneficiários do Programa Pasep e o Banco do Brasil, na condição de gestor do fundo, não caracteriza uma relação de consumo. Também
argumentou
que o Tema 1.150 do STJ, que fixou o prazo prescricional decenal para casos de desfalques em contas, não se aplica ao presente litígio, uma vez que se trata de ação revisional de saldo com modificação de índices de correção, devendo-se, portanto, aplicar o prazo prescricional quinquenal.

A Agravante ainda
defend
eu
sua ilegitimidade passiva, fundamentada no mesmo tema do STJ, ao sustentar que o Banco do Brasil atua apenas como depositário das quantias do PASEP, sem controle sobre os índices de correção, sendo a União a responsável pela gestão do fundo e pela definição das normas aplicáveis. Dessa forma, a União seria a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à Justiça Federal o julgamento da causa, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.

Por fim, a Agravante
pleiteou
a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito,
requer
eu
o reconhecimento da prescrição e da ausência de interesse de agir por parte da Agravada, além de solicitar que a competência para o julgamento seja atribuída à Justiça Federal.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
rejeitou as preliminares de ilegitimidade e incompetência do juízo e outras insurgências do agravante.

A decisão agravada rejeitou
os pedidos
sob o seguinte fundamento:

“Com suporte no art. 357 do CPC, passa-se ao saneamento do processo com o enfrentamento das preliminares arguidas pelo Banco do Brasil em sua peça de defesa, consistentes em impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa, ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da justiça comum e, por fim, prejudicial de mérito de prescrição quinquenal.

Quanto à primeira – impugnação à gratuidade da justiça – cabe salientar que o requerido se mostra contrário à suposta benesse pretendida pela requerente com o argumento de que não foi trazido para os autos prova suficiente sobre a ausência de condições de custeio das custas e despesas processuais, devendo, por isso, ser indeferido o pleito.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita (
AgInt
no
AREsp
n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 23/5/2024), que retrata exatamente a disposição legal prevista no ordenamento jurídico, in
verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...).”

Ao contestar a gratuidade judiciária já deferida, a parte impugnante atrai para si o ônus da prova da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão de tal benefício.

No caso em tela, o banco réu se limita a contestar o benefício, mas não traz qualquer prova que demonstre a capacidade financeira da parte autora para custear as despesas e custas processuais, em contraste com os documentos apresentados juntamente com a inicial, nos quais se observa que a parte autora, apesar de ser servidora pública, aufere, líquido, o valor de R$ 2.792,89 (Id 44181368), o que reforça sua declaração de hipossuficiência.

Logo, inexistindo elementos nos autos que justifiquem a revogação da justiça gratuita concedida anteriormente à parte autora,
esta
há de subsistir, sustentando que o correto valor seria com base no valor efetivamente sacado, de apenas R$ 562,46.

Assim, indefiro a pretensão.

Quanto à impugnação ao valor da causa, segundo a ré, a parte autora atribuiu à causa valor excessivo dede R$ 26.996,17, argumentando que o correto seria de R$ 562,46.

Contudo, razão não assiste à parte ré.

Segundo a norma do art. 292, V, do Código de Processo Civil, o valor da causa constará da petição inicial e será, na ação indenizatória, o valor pretendido, exatamente como feito pela autora da ação, que somou os valores que entende devidos e os atualizou, não socorrendo, assim, à parte impugnante, o argumento de que a atualização não respeitou os índices oficiais.

Observa-se, da inicial, que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 26.996,17, que corresponde aos valores depositados a título de PASEP, devidamente atualizados, em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico, não havendo, desse modo, se falar em atribuição de valor diverso.

Por conta disso, indefiro o pedido.

- Da ilegitimidade passiva e da prejudicial de mérito de prescrição quinquenal.

O requerido alega não possuir legitimidade passiva para responder pela ação por ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer gerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais sobre os valores distribuídos pelo RA, afirmando que a União Federal é quem deve ser responsabilizada. Também argui a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, salientando que, em razão de o plenário do STF ter declarado a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei 8.036/90, que previa a prescrição trintenária para perquirir verbas fundiárias, o prazo prescricional, neste caso é de 15 anos.

Tais matérias, por terem sido objeto do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 07/TO (2020/0276752-2), foi determinada a suspensão do curso deste processo até a resolução do incidente (Id 107192117), tendo assim permanecido até que a Corte Superior do STJ proferiu o julgamento do REsp 1895936/TO, relacionado à matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos, Tema 1.150, consolidando o entendimento de que o Banco do Brasil tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil e, por fim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Tendo tais matérias sido enfrentadas e afastadas pela Corte Superior, despiciendo se torna maiores comentários a respeito, ficando, assim, prejudicada a análise dessas questões, exceto no que tange à efetiva data em que a parte autora tomou ciência dos noticiados desfalques, a fim de se aferir eventual extrapolação do prazo prescricional decenal.

No caso em tela, observa-se que a parte autora tomou ciência do suposto desfalque em sua conta PASEP em 27.8.2020, quando teve acesso ao extrato bancário correspondente (Id 40803925), época em que foi ajuizada a presente ação, não havendo, assim, que se falar em prescrição do direito objetivado.

Da incompetência absoluta da justiça comum –

Contrariamente ao defendido pela instituição financeira, a União Federal não detém responsabilidade sobre os depósitos das contribuições relativas ao PIS/PASEP, sendo essa função atribuída exclusivamente à instituição financeira, bem como responsável pelo recebimento dos valores em depósito a atualizá-los monetariamente.

Nesse sentido, a Súmula 42 do STJ, dispondo que: Súmula 42 – Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.

A jurisprudência também tem assim se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - REJEITADAS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - PRAZO QUINQUENAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONTA INDIVIDUAL DO PASEP - DESFALQUE VERIFICADO - AUSÊNCIA DE SALDO NO PERÍODO ANTERIOR A 1988 - ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO RÉU - INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA. (...) II - Nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". (...) V - A instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente quando não comprovar que a parte autora levantou os valores depositados em conta anteriores a 1988 ou qual foi a destinação dada ao montante. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.060110-6/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano
Rubinger
de
Queiroz ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2024, publicação da súmula em 26/02/2024) (
g.n
.)

Por esses fundamentos, afasto as preliminares.

Da delimitação do ônus da prova –

A controvérsia consiste em verificar se cabe a inversão do ônus da prova em favor da parte autora quanto à prova da alegada falha na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil, no que concerne à correta gestão dos recursos oriundos do PASEP.

Embora o PASEP em si não seja um “produto” disponibilizado no mercado de consumo, a atividade do Banco do Brasil, enquanto instituição financeira, é tipicamente de fornecedor de serviços, submetendo-se, nesse sentido, à legislação consumerista.

A relação consumerista estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, figurando a parte autora como consumidora, por ser destinatária final dos serviços disponibilizados e a instituição financeira como fornecedora de serviços e de produtos, uma vez que é administradora do PASEP por força do art. 5º da Lei Complementar n. 8/1970.

A jurisprudência já pacificou tal entendimento por meio da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Com efeito, resulta caracterizada a relação de consumo, sendo a parte autora a consumidora, destinatária final do serviço, e o banco requerido o fornecedor, conforme artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando ainda que a responsabilidade da instituição financeira pelos serviços prestados, das quais resultem danos aos consumidores, é objetiva, mas pode ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, 3º do CDC, ônus que lhe compete, dada a inversão do ônus da prova ora deferida.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP. Suposta ausência de incidência de correção monetária nos períodos que especifica. Sentença de improcedência. Irresignação. Legitimidade da instituição financeira (Banco do Brasil), prazo prescricional decenal e termo inicial da prescrição que foram decididos pelo STJ por meio do Tema Repetitivo 1150. Mérito. Aplicação do CDC. Relação de consumo configurada. Inversão do ônus da prova que decorre do art. 6º, VIII, do CDC. Instituição financeira que requereu a produção de prova pericial contábil. Indeferimento pelo MM. Juízo recorrido, que julgou o feito antecipadamente. Impossibilidade. Produção da prova pericial contábil que é necessária a fim de apurar eventual inconsistência na incidência dos índices de correção monetária do período. Cálculo que deverá seguir a sistemática aplicável ao fundo PASEP. Eventual crédito em favor do autor que deverá ser computado pelos índices próprios do PASEP, a partir de 19/8/1988, até a data do saque. A partir de então deverá incidir correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, e juros de mora de 1% ao mês, estes contados da citação do réu. Sentença anulada para determinar a produção da prova técnica. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1104412- 92.2019.8.26.0100; Relator (a): Pedro Paulo
Maillet

Preuss
; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2023; Data de Registro: 08/11/2023)

Em razão do disposto no art. 6º, VIII, do CDC, cabe ao Banco comprovar a regularidade do saldo da conta PASEP da parte autora e, nesse sentido, requereu em sua contestação a produção de prova pericial contábil, que se afigura o único mecanismo hábil a identificar eventual falha na aplicação da correção monetária, devendo a perícia verificar se o crédito disponibilizado à parte consumidora na data do saque estava de acordo com a sistemática e com os índices próprios para o cálculo dos saldos do PASEP, abatidos eventuais valores sacados pela parte autora durante a relação contratual.

Na hipótese de ser constatado crédito em favor da parte autora, deverá ser atualizado a partir de 19.8.1988, nos moldes aplicáveis aos saldos de PASEP, até a data do saque realizado.

Assim, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC, inverto o ônus da prova em favor da parte autora, cabendo, portanto, à parte ré, a demonstração de que o crédito disponibilizado à parte consumidora na data do saque estava de acordo com a sistemática e com os índices próprios para o cálculo dos saldos do PASEP, abatidos eventuais valores sacados pela parte autora durante a relação contratual, apresentando os extratos da conta corrente em questão e a prova da correta gestão de recursos.

Da prova pericial –

O banco/réu, em sua peça de defesa, não pugnou por qualquer produção de prova, tampouco em nenhum outro momento processual. A parte autora também pugnou pelo julgamento antecipado do mérito.

Em que pese o desinteresse das partes na produção de prova, não há outra forma de se conferir a alegada diferença do PASEP senão por meio de prova técnica pericial.

De acordo com o art. 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Assim, com base nesse dispositivo, determino a produção de prova pericial, nomeando-se, para tanto, como perito judicial, a empresa IBC BRASIL – Instituto de Perícias Judiciais, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico, formular quesitos (art. 465, § 1º, CPC), bem como arguir o impedimento ou a suspeição do perito, nos termos dos incisos I a III, do referido dispositivo.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

De acordo com o art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Neste caso, tendo sido ordenada de ofício a realização do ato pericial, os honorários periciais serão rateados entre as partes, no percentual de 50% para cada uma, lembrando que, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, será emitida certidão de sua cota parte e entregue ao Sr. Perito para posterior recebimento do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o Sr. Perito para apresentar a proposta de honorários periciais, intimando-se, após, as partes para manifestação, em 15 dias. Havendo concordância, intime-se o réu para depositar metade dos honorários no valor no prazo de 15 dias, quando, então, o perito judicial designará data, local e horário para o início dos trabalhos periciais.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise dos pedidos.

Da leitura do processo, verifica-se que a parte agravada suscita falha na prestação do serviço do Banco agravante em relação a sua conta PASEP, sob o argumento da existência de saques indevidos e desfalques nesta conta, o que configura legitimidade do Banco agravante para compor o polo passivo da ação originária, bem como afasta a tese de inaplicabilidade do CDC. E, por conseguinte, cabível a inversão do ônus da prova.

Com efeito, de acordo com o julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, item i, “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Ademais, quanto a Incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou o entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A
Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator
Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019) – Grifo Nosso

Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021).
É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in
casu
, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual.
Precedentes do STJ. (N.U 1002240-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024) – Grifo Nosso

Dessa forma, evidenciada a natureza cível da questão em tela, que busca indenização pelos desfalques/saques indevidos e má gestão supostamente cometidos na sua conta PASEP, tutelada e administrada pelo Banco do Brasil S.A. (Sociedade de Economia
Mista Federal), conclui-se que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a presente demanda.

Quanto ao
instituto processual da prescrição, além de ser objeto que subjuga o mérito, é questão de ordem pública, de modo que pode ser apreciada e, eventualmente, reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; pode, inclusive, ser declarada
ex

officio

pelo Julgador.

Em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo
prescricional
decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.

Na hipótese, inexiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a ciênc
ia da parte agravada acerca dos supostos desfalques antes do decênio anterior à propositura da demanda, ônus este que incumbe à agravante demonstrar.

Aliás, como bem observado pelo juízo primevo a parte autora, ora agravada, tomou ciênci
a do suposto desfalque em sua conta PASEP em 27.8.2020, quando teve acesso ao extrato bancário correspondente (ID. 40803925 dos autos de origem), época em que foi ajuizada a presente ação, logo, a priori, não há que se falar em prescrição do direito objetivado.

Registro
, ainda, que as teses sustentadas pela agravante, sobretudo no que se refere a
ocorrên
cia de prescrição, inexistência de desfalques e falta de interesse de agir, estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo
satisfativo
, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Ausente a probabilidade do direito vindicado (
fumus

boni

iuris
) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum
in mora), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo
ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Não é demasiado salientar, por oportuno e apenas a título informativo, que a presente decisão não afetará i
rreversivelmente o acervo de direitos da parte agravante, pois, em sendo julgado provido o agravo de instrumento, a decisão agravada será revertida, viabilizando, em consequência, todos os seus efeitos.

Assim, em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofu
ndadas acerca do tema, ficando estas reservadas para a apreciação final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024